Tribunal: STF
Processo: RHC 247200
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES. PATAMAR DE AUMENTO: PROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: PONTOS NÃO APRECIADOS PELO ORGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 920.808/SP (e-doc. 41).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) (e-doc. 12). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, para redimensionar a pena, fixando-a em 5 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa (e-doc. 15). A condenação transitou em julgado. Após, foi ajuizada revisão criminal, indeferida pelo Tribunal (e-doc. 18).



    4. Formalizou-se a impetração no STJ, sendo indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 21). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação. Argumenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, ante a inobservância às formalidades previstas no art. 226 do CPP. Afirma ilegalidade na terceira fase da dosimetria da pena. Articula desacerto quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Argumenta a ilegalidade de entrada domiciliar forçada, pontuando que a matéria foi apreciada pelo Tribunal de Justiça.



    6. Requer, em âmbito liminar, que o ato coator seja cassado. No mérito: “1) reconhecer a ilicitude do reconhecimento realizado; 2) reconhecer a ilicitude da prisão; 3) absolver o paciente por ausência de provas; 4) fixar a pena no mínimo legal, substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, de acordo com as súmulas 441, 718, 719 todas do Supremo Tribunal Federal, fixando-se regime aberto”.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, ao julgar a revisão criminal, rechaçou as teses defensivas de: a) nulidade do reconhecimento pessoal; b) ausência de provas em desfavor do réu; c) ilegalidade na terceira fase da dosimetria da pena; d) irregularidade na fixação do regime inicial de cumprimento de penal; e e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a partir das seguintes premissas, constantes do voto condutor do acórdão: 



    “Cumpre destacar que, na época dos fatos, sequer havia sido publicada a Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o reconhecimento realizado na fase investigativa respeitou o ordenamento vigente à época. 



    Não bastasse isso, as decisões não foram lastreadas única e exclusivamente no reconhecimento efetuado na fase investigativa, uma vez que, durante a instrução criminal, foram carreados aos autos outros elementos de provas, aptos a ensejar a condenação, o que torna superada eventual irregularidade desse ato realizado na fase policial.



    (...)



    No mais, a condenação foi amplamente fundamentada. Cumpre transcrever, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão, que afastaram a alegação defensiva no sentido de que não havia provas em desfavor do réu: "Jair, silente na polícia (fls. 22), negou em juízo a prática do delito imputado. Explicou que trabalhava na Uber e na 99 Táxi. Declarou ter recebido a chamada de uma menina e chegando ao local encontrou três rapazes, o que despertou sua atenção. Estes solicitaram uma corrida e então passou a fazer o serviço de forma particular, sem esclarecer a razão. Seguiu até o local indicado com os três rapazes, onde havia outro veículo com mais dois. Disse que o passageiro desceu, ajudado pelos solicitantes de sua viagem e passou a colocar caixas no seu carro. Destacou que informaram o endereço onde deveria deixar as caixas e onde foi atendido por Joaquim. No local fez a entrega a Joaquim e pediu auxílio a dois rapazes que passavam pelo local para a colocação das mercadorias no interior do imóvel. Nesse momento, os policiais chegaram ao local e o prenderam. Não conhecia os acusados, salientando que nenhum dos demais envolvidos no episódio foi detido. Indagado sobre o credenciamento junto aos aplicativos, tergiversou e não explicou como teria registro dos pontos de seu trajeto".



    Na sequência, destacou-se que: "Os policiais civis André Ramos Pinto, José Aguibson Soares da Silva e Emerson Goulart Gaspari, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, relataram que, no dia do fato, através de atos Investigativos, surpreenderam os acusados Leonardo, Jair e Joaquim na posse de mercadorias que foram subtraídas, mediante agrave ameaça, da vítima Leonardo que as transportava. Tinham informações de que de um veículo Renault/Logan, preto, desembarcaram quatro indivíduos e dele retiraram diversas caixas, aparentando de entregas de sites de E-Commerce. Em seguida, cobriram as caixas com um lençol, evitando que transeuntes pudessem ver, adentrando com essas caixas sorrateiramente a uma residência, posteriormente apurada como a residência do acusado Joaquim. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais foram recepcionados pela proprietária do imóvel Maria Elza Gonzaga da Silva, que reside na primeira casa do terreno, a qual relatou que Joaquim era seu inquilino. Maria franqueou a entrada no imóvel. No quintal, Joaquim foi abordado, ocasião em que ele prontamente disse "perdi senhor". Inquirido a respeito da res furtiva e das outras pessoas que participaram da conduta criminosa, informou os seus três comparsas estavam dentro de sua casa. Ao ingressarem no imóvel, os três comparsas de Joaquim foram surpreendidos abrindo as caixas das mercadorias, ocasião em que a prisão em flagrante dos acusados foi anunciada. Com efeito, a vítima Leonardo confirmou que reconheceu o acusado Leonardo na polícia como um dos agentes do roubo contra ela perpetrado e pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, durante a qual percebeu que o acusado estava acompanhado de outros indivíduos, um dos quais possivelmente na direção do carro escuro no qual as mercadorias eram colocadas. Os policiais civis confirmaram os relatos da vítima e asseveraram que efetuaram a prisão de todos os acusados na posse da res furtiva, no imóvel alugado por Joaquim, logo após a prática do delito. Além disso, esclareceram que efetuaram a diligência após receberem denúncia anônima no sentido de que indivíduos teriam desembarcado de um veículo Renault/Logan, preto, diversas mercadorias, que foram acondicionadas no interior do imóvel no qual foram os acusados detidos e a res apreendida. Aliás, o citado veículo fora apreendido no local da abordagem".



      Da mesma maneira, restou perfeitamente justificada a manutenção da majorante da restrição da liberdade da vítima "que sofrera evidente cerceamento em seu direito de ir e vir, sendo mantida refém em poder dos assaltantes, durante significativo lapso temporal, durante o qual foi obrigada a auxiliar no transbordo das mercadorias do seu veículo para o veículo dos roubadores. Registre-se ainda, que, para a caracterização da qualificadora da restrição da liberdade das vítimas, na lei "Não é feita qualquer menção ao lapso temporal de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie (...)" (STJ, HC 88.337, 5ª T, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNESMAIA FILHO, DJe 30/ 6/ 2008)". 



    Logo, a condenação do peticionário, nos exatos termos da denúncia, era mesmo medida de rigor. 



    De igual modo, a elevação da pena, na fração de 11/30 (onze trinta avos), pelas causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima, foi estabelecida com critério e adequadamente: "Convém relembrar que, no caso concreto, o número de agentes quatro, ao todo e a restrição da liberdade da vítima que fora obrigada a ajudar no transbordo da carga denotam maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justificam a adoção de percentual de acréscimo superior ao mínimo legal", devendo, portanto, ser conservada. 



    O regime prisional fechado também foi adequadamente fundamentado e fica mantido: "todos os acusados foram condenados a pena de reclusão superior a quatro anos, circunstâncias que, aliadas à gravidade concreta da conduta imputada, justificam a manutenção do regime mais gravoso para todos os acusados. Isso porque se trata de roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de quatro agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi abordada enquanto realizava entrega de encomenda no exercício de seu labor diário. Além disso, os acusados subtraíram as mercadorias que a vítima transportava para fins de entrega (roubo de carga), modalidade criminosa que revela audácia e premeditação dos envolvidos, além de fomentar o comércio espúrio de mercadorias subtraídas, havendo, pois, reprovabilidade relevante da conduta a justificar a manutenção do regime mais rigoroso para todos os acusados. Daí a impossibilidade, por ora, de os acusados retornarem ao convívio social, desautorizada, portanto, a concessão de regime mais brando, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal". 



    Por fim, também não era caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que ausentes os requisitos legais para tanto (cf. artigo 44, inciso I, do Código Penal), de forma que não há manifesta teratologia, passível de ser sanada em sede revisional.” (e-doc. 18, p. 4-9; grifos nossos).



    8. No ato recorrido, a 6ª Turma do STJ confirmou a visão adotada pelo Ministro Relator, encampando a fundamentação veiculada pela Corte estadual. Eis trecho do voto condutor do acordão: 



    “No caso, não me parece que o recorrente tenha conseguido infirmar de maneira eficiente a decisão agravada, demonstrando o desacerto destes fundamentos adotados para o indeferimento liminar do writ (fls. 239/240): 



    [...]



    O writ é manifestamente inadmissível. 



    No caso, como visto, houve a interposição de recurso especial na origem contra o acórdão revisional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.



    O habeas corpus não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo penal brasileiro, o qual permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional. 



    Além disso, concluiu o Tribunal local, ao indeferir o pedido revisional, que pretende o requerente a reapreciação de teses já enfrentadas no processo, vale dizer, maneja esta revisional como se fosse uma nova apelação, o que se revela incabível (fl. 194). 



    E o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016) - (AgRg no HC n. 524.130/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/5/2020). 



    Ademais, o cenário processual não diverge daquele apresentado no HC n. 908.771/SP, ajuizado em nome do paciente contra o acórdão que julgou a apelação. Ali, não se vislumbrou ilegalidades flagrantes a justificar a concessão da ordem pretendida. 



    Nestes autos autos, embora a defesa aponte como ato coator o acórdão da revisão criminal, como na impetração anterior, ainda permanece o óbice da supressão de instância para análise da tese de violação de domicílio. 



    Na ação revisional, quanto ao tema, o Tribunal a quo apenas afirmou que, dada a situação de flagrância, a expedição de mandado de busca e apreensão torna-se prescindível (fl. 196). Portanto, não houve debate da matéria na amplitude proposta na inicial deste feito. E a defesa, ao que tudo indica, também não opôs embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão. 



    De mais a mais, para concluir pela inexistência da situação de flagrância que teria amparado a ação policial, necessário seria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da ação penal, providência essa incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    Na mesma linha de percepção exposta no julgamento do HC n. 908.771/SP, concluiu a Corte paulista, no acórdão ora hostilizado, que o reconhecimento pessoal não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, uma vez que, durante a instrução criminal, foram carreados à ação penal outros elementos probatórios. Também ponderou o Tribunal estadual que a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, foi estabelecida com critério e adequadamente, assim como a fixação do regime fechado, já que essas providências foram amparadas em dados concretos dos autos. E, ainda, por expressa vedação legal, considerou inviável a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Assim sendo, não se verifica nenhuma ilegalidade evidente, inexistindo razão para desconstituir o trânsito em julgado da condenação, sobretudo porque não se presta o habeas corpus à aferição de teses como negativa de autoria, ausência de dolo, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória, que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, mormente em se tratando de condenação definitiva (AgRg no HC n. 892.244/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 25/4/2024). 



    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). 



    Neste agravo regimental, além de o pedido apresentar divergência quanto ao alegado nas razões recursais, não foram trazidos argumentos aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. 



    Ademais, é nítida a intenção de suprimir instância quanto à tese relacionada ao indevido aumento da pena-base, já que não foi levada à apreciação da Corte estadual (fl. 193).” (e-doc. 41; grifos nossos).



    9. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, vê-se que as teses defensivas não subsistem.



    10. Nesse sentido, verifica-se que o reconhecimento pessoal não foi a única prova de autoria considerada para a condenação. Assim, segundo a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    11. De igual modo, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida quanto à incidência das causas de aumento do concurso de pessoas — participação de 4 agentes — e da restrição da liberdade da vítima — mantida como refém por significativo lapso temporal e obrigada a ajudar no transbordo da carga, visto que a exasperação se fundamentou em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    12. Ademais, a aplicação da fração de 11/30 pela incidência das duas majorantes fica muito próximo do aumento mínimo previsto em lei de 1/3, não havendo que se falar em desproporcionalidade.



    13. Por certo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    15. Com relação à fixação do regime de cumprimento de pena, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos, 5 meses e 18 dias), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos. 



    16. O Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, os contornos do fato delitivo: “se trata de roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de quatro agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi abordada enquanto realizava entrega de encomenda no exercício de seu labor diário”. Acrescentou que “os acusados subtraíram as mercadorias que a vítima transportava para fins de entrega (roubo de carga), modalidade criminosa que revela audácia e premeditação dos envolvidos, além de fomentar o comércio espúrio de mercadorias subtraídas, havendo, pois, reprovabilidade relevante da conduta a justificar a manutenção do regime mais rigoroso para todos os acusados” (e-doc. 18, p. 8).



    17. Ademais, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    18. Sendo assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    19. Da mesma forma, não há ilegalidade no indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que não foram atendidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal. 



    20. No que se refere à alegada absolvição por insuficiência de provas e violação de domicílio, as questões não passaram pelo crivo do STJ, que, no ato apontado como coator, afirmou que “(...) ainda permanece o óbice da supressão de instância para análise da tese de violação de domicílio. Na ação revisional, quanto ao tema, o Tribunal a quo apenas afirmou que, dada a situação de flagrância, a expedição de mandado de busca e apreensão torna-se prescindível (fl. 196). Portanto, não houve debate da matéria na amplitude proposta na inicial deste feito. E a defesa, ao que tudo indica, também não opôs embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    21. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator